Tribunal: TCU
Processo: 038.561/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1520/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.561/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adil Raimundo Cavalcante (XXX.476.485-XX); Creusa Rodrigues dos Santos (XXX.742.835-XX); Hylene Andrade de Lima Barbosa (XXX.716.425-XX); Jose Francisco Santos de Carvalho (XXX.291.875-XX); Luiz Carlos Pinheiro da Silva Berger (XXX.357.907-XX); Osvaldo Batista Ferreira (XXX.925.665-XX); Sinesio Cyrino da Costa Filho (XXX.905.285-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.